Tribunal: TJDFT
Processo: 0732194-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO OU PARTICIPAÇÃO NOS ATOS ABUSIVOS. RECURSO PROVIDO.
I. caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de empresa, para estender os efeitos da execução ao sócio minoritário, bem como a outras empresas do grupo. O agravante sustenta não ter exercido a administração da sociedade nem ter se beneficiado dos atos ilícitos imputados ao sócio majoritário e administrador.
II. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial, nos termos do art. 50 do Código Civil, em desfavor de sócio minoritário que, embora detenha poderes de administração, alega não ter praticado, nem se beneficiado, dos atos tidos como abusivos.
III. razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de aplicação excepcional, fundada na Teoria Maior, e exige prova de abuso, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A responsabilização pessoal do sócio, inclusive do administrador, depende da demonstração de que este tenha incorrido em ato abusivo ou dele se beneficiado, não sendo possível presumir sua responsabilidade com base apenas na posição societária.
5. Na hipótese, inexistem nos autos provas mínimas de que o agravante tenha participado, anuído ou se beneficiado das práticas atribuídas ao sócio majoritário. A alegada inconsistência patrimonial não é suficiente para justificar a desconsideração, na ausência de nexo de causalidade entre o acúmulo de patrimônio e os atos ilícitos praticados pelo sócio majoritário.
6. O ônus da prova quanto aos requisitos estabelecidos para a desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior incumbe ao exequente, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo incabível exigir do réu a prova de fato negativo.
IV. dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilização pessoal de sócio por meio da desconsideração da personalidade jurídica exige prova específica de que tenha incorrido em ato abusivo ou se beneficiado direta ou indiretamente da prática irregular.
2. A condição de sócio, mesmo com previsão contratual de administração, não autoriza, por si só, a extensão da execução a seus bens pessoais no caso de desconsideração da personalidade jurídica.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1940697, 0729883-42.2024.8.07.0000, Rel: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, 30/10/2024; Acórdão 708352, 20130020040872AGI, Rel: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, 28/08/2013; Acórdão 364013, 20050110841376APC, Rel: JESUINO RISSATO, 5a TURMA CÍVEL, 24/06/2009.